Tribunal: STF
Processo: RE 210251
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-26
Data de publicação: 2003-02-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Embargos de Divergência. 2.
Imunidade tributária. Art. 150, VI, "c", da Constituição Federal. 3.
 Entidades beneficentes. Preservação, proteção e estímulo às
instituições beneficiadas. 4. Embargos de divergência rejeitados